Tribunal: STJ
Processo: 1002973-17.2024.8.26.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2238236 - SP(2025/0397831-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: M S J
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: B S B S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA EM
PROCURAÇÃO. PODER DE CAUTELA DO JUIZ. DETERMINAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO COM RECONHECIMENTO
DE FIRMA DIANTE DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. MEDIDA
EXCEPCIONAL
E
CONTEXTUALIZADA.
CONFORMIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. A determinação de apresentação de procuração e de declaração com
reconhecimento de firma, diante de indícios objetivos de litigância abusiva e de dúvida
quanto à regularidade da representação, constitui medida excepcional legítima no
exercício do poder de cautela do juiz (art. 139, III, do Código de Processo Civil), não
implicando invalidação geral da assinatura eletrônica.
2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da
.
Súmula 83/STJ
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 242cf0fa-478c-4d26-b396-34e24f0c1864

RECURSO ESPECIAL No 2238236 - SP(2025/0397831-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: M S J
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: B S B S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA EM
PROCURAÇÃO. PODER DE CAUTELA DO JUIZ. DETERMINAÇÃO DE
APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO COM RECONHECIMENTO
DE FIRMA DIANTE DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. MEDIDA
EXCEPCIONAL
E
CONTEXTUALIZADA.
CONFORMIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. A determinação de apresentação de procuração e de declaração com
reconhecimento de firma, diante de indícios objetivos de litigância abusiva e de dúvida
quanto à regularidade da representação, constitui medida excepcional legítima no
exercício do poder de cautela do juiz (art. 139, III, do Código de Processo Civil), não
implicando invalidação geral da assinatura eletrônica.
2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da
.
Súmula 83/STJ
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento nas alíneas “a” e
“c” do inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 105):

Produção antecipada de prova. Hipótese em que foi determinado à autora a
apresentação de procuração e de declaração de que tem conhecimento do
ajuizamento da ação com firmas reconhecidas. Hipótese em que sérios indícios de
abuso do direito de litigar vêm sendo constatados, a consubstanciar a denominada
advocacia predatória e a justificar a adoção das orientações estabelecidas nos
Comunicados CG n.
e CG n.
do Núcleo de Monitoramento de
02/2017
456/2022,
Perfis de Demandas e Estatística Numopede, da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo, que, aliás, estão em consonância com o que preconiza o
artigo 139, III, do Código de Processo Civil, no sentido de que incumbe ao juiz
“prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir
postulações meramente protelatórias”, consubstanciando medida imprescindível
para prevenir fraudes na propositura de ações judiciais. Desatendimento à ordem
Documento eletrônico VDA56171290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: 432109c3-e8c5-47cf-8c11-6593a19f6144

judicial pela autora, a despeito de regularmente intimada. Acerto no decreto de
extinção do processo, com fundamento nos artigos 76, § 1o, inciso I, 320 e 321,
parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso
desprovido.

Originariamente, a parte recorrente ajuizou pretensão de produção
antecipada de provas contra a parte recorrida, Banco Santander
- Banco Olé, com
S/A
o propósito de obter a exibição dos contratos de empréstimos consignados e RMC
vinculados ao seu benefício previdenciário, com indicação de números dos
instrumentos e determinação, incluindo logs de operação, relatório de assinatura
eletrônica com IP e geolocalização, extratos, além de pedidos de segredo de justiça,
inversão do ônus da prova e concessão da gratuidade (fls. 1-6).
O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, por irregularidade da representação processual,
com fundamento nos arts. 76, § 1o, I, 320 e 321, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, e no
do mesmo diploma, porquanto a procuração foi
art. 485, inciso I,
assinada por meio da plataforma ZapSign, não credenciada na ICP-Brasil, apesar das
concessões de prazo para regularização. Condenou a parte recorrente ao pagamento
das despesas processuais, observada a gratuidade da justiça (fls. 80-82).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação e manteve
a sentença de extinção. Assentou a existência de indícios consistentes de advocacia
predatória e a adoção das orientações do Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demandas e Estatística (NUMOPEDE), determinando a juntada de procuração com
firma reconhecida e de declaração manuscrita igualmente com reconhecimento de
firma, a fim de aferir a ciência inequívoca da parte acerca da demanda, providência
que não foi cumprida. Destacou, ainda, a pertinência das medidas à luz do
do Código de Processo Civil, e ressaltou ser incabível o pedido de
art. 139, inciso III,
cancelamento da distribuição (fls. 104-108).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados
(fls. 158-163).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que:
(i) houve negativa de vigência ao artigo 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001,
uma vez que a procuração apresentada contém assinatura eletrônica apta a comprovar
a autoria e a integridade do documento, não sendo exigível certificação pela ICP-Brasil;
(ii) restou violado o artigo 425, inciso IV, do Código de Processo Civil, dado que as
cópias juntadas foram declaradas autênticas pelo advogado, circunstância que lhes
confere força probante; (iii) configurou-se afronta ao artigo 105, § 1o, do Código de
Processo Civil, tendo em vista que o referido dispositivo admite expressamente a
outorga de procuração por meio de assinatura digital; (iv) foram contrariados o artigo
5o, §§ 1o, 2o e 3o, da
, e os artigos 1o, § 2o, inciso III, alínea “a”, e 10,
Lei no 8.906/1994
§ 2o, da
, que reconhecem a validade da assinatura eletrônica em
Lei no 11.419/2006
instrumentos processuais e afastam a exigência de reconhecimento de firma; (v) houve
Documento eletrônico VDA56171290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: 432109c3-e8c5-47cf-8c11-6593a19f6144

violação do artigo 3o, § 1o, da
, ante a vedação da exigência de
Lei no 13.726/2018
prova relativa a fato já comprovado por documento válido, como ocorre com a
procuração eletrônica apresentada; e (vi) está caracterizada divergência jurisprudencial
quanto à validade de assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil em
instrumentos particulares e procurações, ao fundamento de que precedentes de outros
tribunais reconhecem a suficiência de elementos de identificação (como data, hora,
endereço eletrônico, IP e geolocalização) para aferição da autoria e da integridade do
documento eletrônico, sendo desnecessário o reconhecimento de firma quando
existente assinatura eletrônica válida aceita pelas partes (fls. 116-118).
O prazo legal decorreu sem que houvesse apresentação de contrarrazões
(fl. 165).
É o relatório.
VOTO
A despeito da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não se encontram presentes os pressupostos de
conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o acórdão recorrido reconheceu a irregularidade da
representação processual ao reputar inválida a procuração firmada eletronicamente por
meio da plataforma ZapSign, por ausência de certificação pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), assentando que documento subscrito por
método de certificação privada não se equipara àquele dotado de certificado emitido
segundo os critérios da ICP-Brasil, a qual se submete a regime de regulação pública e
ao cumprimento de requisitos técnicos previamente estabelecidos.
Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para fins de comprovação da
regularidade da representação processual, a assinatura eletrônica deve observar os
parâmetros de confiabilidade e autenticidade exigidos pelo ordenamento, não se
equiparando, em regra, a certificação privada àquela realizada no âmbito da ICP-Brasil.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DE
PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL.
I. Caso em exame. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que confirmou
sentença de extinção de ação de obrigação de fazer, em razão de irregularidade
na representação processual, ao considerar inválida a procuração assinada
eletronicamente na plataforma ZapSign, por não estar certificada conforme a
Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira - ICP-Brasil. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura eletrônica realizada
em plataforma privada, sem certificação pela Infraestrutura de Chaves Pública
Brasileira - ICP-Brasil, pode ser considerada válida para efeito de representação
processual. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que a validade de documentos processuais
assinados eletronicamente depende de certificação pela Infraestrutura de Chaves
Documento eletrônico VDA56171290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: 432109c3-e8c5-47cf-8c11-6593a19f6144

Pública Brasileira - ICP-Brasil, conforme previsto na Medida Provisória n.
e na
.4. Documentos assinados com métodos de
2.200-2/2001
Lei n. 11.419/2006
certificação privados não podem ser equiparados àqueles certificados pela ICP-
Brasil, pois não possuem o mesmo grau de segurança e confiabilidade jurídica. 5.
Incide o óbice da
, que impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 83/STJ
especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ. IV. Dispositivo. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 2.232.197/SP
em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com a
orientação predominante deste Tribunal, circunstância que atrai o óbice da Súmula 83
do Superior Tribunal de Justiça e impede o conhecimento do recurso especial.
De toda forma, ainda que assim não fosse, verifico que o Tribunal de origem
assentou, com base em elementos do caso concreto e em diretrizes administrativas da
Corregedoria local, a necessidade de adoção de medidas específicas para verificação
da ciência inequívoca da parte e da regularidade da representação, determinando a
apresentação de procuração e de declaração com reconhecimento de firma, diante de
indícios consistentes de litigância abusiva.
Os dispositivos invocados pela parte recorrente, em nenhuma hipótese, têm
o condão de derrogar o poder de cautela do magistrado previsto no artigo 139, inciso
III, do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz o dever de prevenir ou reprimir atos
contrários à dignidade da justiça, bem como de indeferir postulações meramente
protelatórias e assegurar o cumprimento das determinações jurisdicionais. Não há que
se falar, portanto, em formalismo excessivo, porquanto a decisão estadual não instituiu
exigência burocrática desnecessária, mas adotou medida de cautela excepcional,
devidamente contextualizada diante da constatação de padrões de demandas
reputadas predatórias.
Diante do exposto, não conheço do recurso especial.
Em conformidade com o consignado na origem, é incabível a majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência, ante a inexistência de citação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:00
Código de Controle do Documento: 432109c3-e8c5-47cf-8c11-6593a19f6144

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.238.236 / SP
Número Registro: 2025/0397831-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029731720248260115
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M S J
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: B S B S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: f0d34317-74f9-4b06-8955-8a6cb6f0d0c7

Documento eletrônico VDA56427915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: f0d34317-74f9-4b06-8955-8a6cb6f0d0c7